Tribunal: TJDFT
Processo: 0733617-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. EFEITO SUSPENSIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. TERMO DE PERMISSÃO NÃO QUALIFICADA DE USO. BOXE. CEASA. LEI DISTRITAL N. 4.900/2012, ART. 15. OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE DA ÁREA ÚTIL OCUPADA E DOS DIAS DE OCUPAÇÃO.READEQUAÇÃO. NECESSIDADE.
1. O recurso se apelação possui, em regra, efeito suspensivo, de acordo com o art. 1.012, caput, do CPC, com exceção das hipóteses previstas no §1o do mesmo artigo.
2. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC.
4. A CEASA/DF é uma empresa de economia mista integrante do complexo administrativo do GDF e por ter autonomia administrativa e financeira visa a ocupação de seus espaços por meio de locação de boxes, lojas e outras áreas disponíveis (consulta ao sítio eletrônico: TR-16-2021.pdf (ceasa.df.gov.br).
5. Ao aderir ao Termo de Permissão Não Qualificado de Uso, a parte sujeitou-se ao sistema de arrecadação da Ceasa/DF e, por conseguinte, ao pagamento de tarifa de ocupação, fixada na tabela de tarifas, bem como ao rateio das despesas comuns.
6. Configura-se legítima a pretensão de adequação dos valores cobrados a título de rateio de despesas comuns aos termos da Lei Distrital no 4.900/2012, art. 15, com observância da proporcionalidade da área útil ocupada e dos dias de ocupação.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.